Tribunal: TJBA
Processo: 0310445-98.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0310445-98.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COSME DOS SANTOS Advogado(s): CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. DOENÇA OCUPACIONAL. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO À EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença da Vara de Acidente de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade de natureza acidentária, com base na conclusão pericial pela ausência de incapacidade laborativa atual, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O autor pleiteia a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou concessão de auxílio-acidente, além de tutela de urgência e fixação da DII em 2011. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a incapacidade laborativa do autor para o exercício de sua atividade habitual em decorrência de doença ocupacional; (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre a moléstia e a atividade profissional desenvolvida; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão de benefício previdenciário acidentário; (iv) verificar se o conjunto probatório é apto a afastar as conclusões do laudo pericial judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial judicial conclui que o autor, embora portador de Síndrome do Manguito Rotador (CID M75.1), está apto para exercer suas atividades habituais, não havendo constatação de incapacidade laborativa temporária ou permanente. 4. A perícia médica oficial registra ausência de sequelas permanentes que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual, afastando os requisitos para concessão de auxílio-acidente. 5. A prova documental trazida pelo autor (exames e relatórios médicos particulares) não é suficiente para infirmar a presunção de veracidade do laudo pericial judicial, que se mostra técnico, fundamentado e conclusivo. 6. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, mas pode adotar suas conclusões quando embasadas tecnicamente, conforme o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 479), o que se verifica no caso concreto. 7. O princípio do “tempus regit actum” impõe que a avaliação da incapacidade laboral considere o estado do segurado no momento da perícia, sendo inócuas alegações genéricas sobre eventual agravamento posterior. 8. A mera existência de doença ocupacional não gera direito automático a benefício previdenciário, sendo imprescindível a comprovação de incapacidade laborativa atual ou redução funcional para a atividade habitual, o que não restou demonstrado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de benefício por incapacidade exige a comprovação de incapacidade laboral atual ou redução funcional decorrente de doença ocupacional, a ser aferida por perícia médica judicial. 2. O laudo pericial judicial prevalece quando técnico, fundamentado e não infirmado por outros elementos probatórios idôneos. 3. A ausência de constatação de incapacidade ou sequela funcional no momento da perícia impede a concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio por incapacidade temporária ou auxílio-acidente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; CPC, arts. 487, I e 479; Lei 8.213/91, arts. 59, 86 e 101. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível nº 70080763204, Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 08.05.2019; TJBA, Apelação nº 0311890-45.2013.8.05.0080, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 07.05.2019; TJMG, AC nº 10089140009534001, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 20.11.2018. Vistos, discutidos e relatados estes autos de nome de Apelação Cível nº 0310445-98.2014.8.05.0001, da comarca de Salvador/Bahia, sendo Apelante – COSME DOS SANTOS, e Apelado - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, Sala de Sessões, 7